Tribunal: TJMT
Processo: 1019175-14.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019175-14.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MICHEL SCAFF JUNIOR - CPF: 049.226.839-84 (ADVOGADO), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0001-99 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (Convocado), EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA DO PROCON – INDEFERIMENTO DA LIMINAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO – NÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a concessão da tutela de urgência, necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300, do CPC estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos da tutela de urgência, forçosa a manutenção da decisão que indefere a medida liminar.

2. Recurso conhecido e desprovido, decisão mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”
interposto por
CALCENTER - CALÇADOS CENTRO-OESTE LTDA
contra decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, que, nos autos da ação declaratória de ato administrativo (proc. n.o 1006011-67.2022.8.11.0004), cujo trâmite ocorre na 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, MT, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID. 144345653 - Pág. 295/297):

“Vistos.

Trata-se de ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c pedido de tutela de urgência antecipada ajuizada por CALCENTER CALÇADOS CENTRO-OESTE LTDA, em face do MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS-MT, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Narra a inicial que a aplicação de multa violou diversos dispositivos legais e constitucionais, face a ausência de fundamentação, da violação do devido processo legal, e do cerceamento de defesa.

Pugna ainda pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, questionando ainda a higidez da sanção aplicada. Requer ainda o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Requer, em tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade da multa imposta no processo administrativo no 51.010.002.16.0000390.

É o relatório.

De início, vale ressaltar que, para a concessão da tutela de urgência é exigida a “demonstração de elementos que evidenciem o direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300, CPC).

Com efeito, haverá urgência quando existirem elementos nos autos que concorram no sentido de aparentar a probabilidade das alegações e o perigo da demora que demonstre que a parte autora possa experimentar dano ou que o resultado útil do processo possa ser comprometido, por meio da cognição sumária do julgador.

Neste esteio, assente que o
fumus boni juris,
também conhecido como fumaça do bom direito, deve ser entendido como a suposição de verossimilhança de direito que o julgador tem ao analisar uma alegação que lhe foi submetida. O magistrado deve decidir
prima facie
com base na presunção de que a alegação possua suficiente base legal. Sendo assim, há fumus boni iuris quando existe a possibilidade de que o direito pleiteado exista no caso concreto.

Já o
periculum in mora
, ou, perigo da demora é o risco de decisão tardia em razão da demora da prestação jurisdicional por parte do Estado. Desta maneira, o pedido das partes deve ser julgado procedente com urgência ou imediatamente suspenso o efeito de determinado ato ou decisão sempre que o caso apresente possibilidade de dano grave e de difícil reparação.

Justamente pela antecipação da tutela antecipar o próprio direito em litígio, sua concessão é precedida da apreciação rigorosa dos pressupostos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Assim, a parte deverá apresentar prova inequívoca e verossimilhança da alegação. Este é um dos elementos mais marcantes do instituto, sendo sua presença necessária para antecipação da tutela. Vejamos o posicionamento dos Tribunais pátrios:

“Prova inequívoca é aquela a respeito da qual não mais se admite qualquer discussão. A simples demora na solução da demanda não pode, de modo genérico ser considerada como caracterização da existência de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, salvo em situações excepcionalíssimas”. ( STJ-1a turma, Resp 113.368-PR, rel. Min. José Delgado, j. 7.4.97, deram provimento, v.u., DJU 19.05.97, p. 20.593).

Não havendo prova inequívoca dos fatos articulados pelo autor, mas tendo sido a tutela antecipada concedida em primeiro grau de jurisdição, o TAMG converteu-a em medida cautelar e provisória, nos termos do art. 798 do CPC, por estarem satisfeitos os requisitos desta (RJTAMG 64/85).

“Só a existência de prova inequívoca que convença da verossimilhança das alegações do autor, é que autoriza o provimento antecipatório da tutela jurisdicional em processo de conhecimento” (RJTJERGS 179/251).

Ademais, é necessária a presença do receio de dano irreparável ou caracterização do abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu – art. 300, caput c/c § 2o e 3o.

Ainda neste sentido, a tutela não será antecipada se impossibilitada futura reversão da medida, art. 497 do Código de Processo Civil.

Observando o conjunto probatório anexados nos autos e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não é possível perceber prova inequívoca da alegação.

Ocorre que, além das decisões administrativas estarem aparentemente fundamentadas e gozarem de presunção de veracidade e legalidade, não se vislumbra, dos documentos acostados aos autos, o risco de promoção de eventual ato executório em face da autora.

Posto isso, em sede de tutela de urgência, ausente o
periculum in mora
, bem como o
fumus boni iuris,
visto que, de acordo com os documentos juntados, não restou inequivocadamente provado o argumento inicial, notadamente em face dos princípios que regem a administração pública.

Sendo assim, pela argumentação acima exposta,
indefiro
a tutela de urgência pleiteada, por não estarem presentes o
periculum in mora fumus
e o
boni iuris,
elementos necessários para aplicação de tal medida.

Cite-se o ente requerido para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentada contestação, intime-se a parte autora para, querendo ou não, oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias.

Não sendo oferecida contestação, ou, após apresentada impugnação, venham-me conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

BARRA DO GARÇAS, 16 de agosto de 2022.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito”

A parte agravante alega, em síntese, que, segundo entende, a supratranscrita decisão indeferiu o pedido liminar de forma equivocada, ao argumento de não possui legitimidade para sofrer as sanções arbitradas administrativa e judicialmente, bem como assevera ter ocorrido à prescrição intercorrente. Na oportunidade, ressalta o ato foi praticado sem motivação, visto que não houve desobediência.

Narra que:
“(...) restou configurado o intuito meramente arrecadatório do ato, uma vez que não houve infração às normas consumeristas. Isso porque a consumidora estava bastante ciente acerca da contratação do parcelamento em seis vezes, conforme já se comprovou nos autos do processo administrativo, e depois porque foi oferecida proposta de acordo por parte da fornecedora, porém mesmo assim foi aplicada multa exorbitante à agravante”.

Relata, também, que:
“(...)
a agravante garantiu em juízo o valor discutido com a apresentação de seguro garantia,
de modo que não haverá qualquer prejuízo ao agravado na hipótese de sair vencedor deste litígio, quando poderá levantar o depósito ou receber o prêmio do seguro. Por outro lado, sendo o ato anulado ou a multa minorada, também não haverá transtornos desnecessários à agravante”.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo ao recurso.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, requer:

“a) o recebimento do presente agravo na modalidade de instrumento,

tendo em vista expressa previsão legal, com a concessão da almejada

antecipação de tutela, com a imediata determinação de suspensão da

exigibilidade da multa e expedição de ofícios ao PROCON e à

Procuradoria da Dívida Ativa para que não haja inscrição na dívida

ativa, ou ainda, seja realizada a baixa na inscrição, até o trânsito em

julgado ação originárias;

b) a intimação da agravada, para, querendo, apresentar suas

contrarrazões no prazo legal;

c) que, após os tramites legais, seja
conhecido e provido o presente

recurso,
a decisão interlocutória a fim de confirmar a tutela

antecipada recursal, para que seja reconhecida a suspensão da

exigibilidade da multa, com a consequente expedição de ofício ao PROCON e à Procuradoria da Dívida Ativa para que não haja inscrição na dívida ativa, ou ainda, seja realizada a baixa na inscrição, até o trânsito em julgado ação originária;

d) pela eventualidade, o conhecimento e provimento do recurso interposto, para que seja determinada a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa em favor da agravante, por conta da caução ofertada.”

O pedido liminar foi
indeferido
(ID. 145021676).

Sem contrarrazões (ID. 152089680).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público, capaz de ensejar a intervenção ministerial, conforme manifestação de ID. 152179695.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CALCENTER – CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA. em face da decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela.

Inicialmente, mister se faz destacar que,
em recurso de agravo de instrumento é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, visto que restrito ao exame do acerto ou não da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

D
o exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que a parte agravante
pretende a suspensão da exigibilidade da multa imposta no processo administrativo n.o 51.010.002.16.0000390, ante a inobservância do princípio da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
da sanção imposta,

bem como em razão da aventada ilegitimidade passiva da empresa e da suposta prescrição da pretensão punitiva.

Como se sabe, o PROCON detém legitimidade para fiscalizar e controlar as relações de consumo, portanto, a aplicação de penalidades administrativas está inserida nas suas atribuições, uma vez que se refere à execução da tarefa do precípuo do órgão, tendo competência para aplicar sanções, com fulcro no artigo 5.o, do Decreto n.o 2.181/97, e, também, no artigo 56, parágrafo único, do CDC.

E, do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, ausente os requisitos da verossimilhança das alegações, na medida em que não há, por ora, elementos suficientes que permitam apontar a probabilidade do direito alegado na inicial, apto a determinar a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário decorrente de multa administrativa.

Ademais, não restou demonstrada qualquer nulidade a ser reconhecida na decisão recorrida, porquanto da consulta ao processo administrativo (ID. 144345653 - Pág. 35/131), é possível apreender que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram aparentemente respeitados, assim como, em princípio, não se constata que o valor fixado se encontra em descompasso com o parâmetro de razoabilidade e de proporcionalidade.

À vista disso, é necessário pontuar que o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público), o que não foi verificado no caso em tela.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Sodalício,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA PELO PROCON – NÃO DEMONSTRAÇÃO – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1 – Tendo em vista a não verificação de descumprimento aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, da legalidade e da razoabilidade na sanção administrativa que culminou com a aplicação de multa à empresa apelante, não é possível, portanto, acolher o pedido de tutela de urgência
para a suspensão da exigibilidade e de eventual inscrição na dívida ativa.

(N.U 1015133-53.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)(grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON - DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR QUE OBJETIVAVA A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA – ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ARTIGO 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva multa aplicada pelo PROCON (Proteção e Defesa do Consumidor), uma vez que o ato administrativo goza de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade.

2. Não é possível a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a exigibilidade do crédito tributário, quando não se evidencia a existência de prova inequívoca, que, para a concessão da tutela antecipada, é a alma gêmea da prova do direito líquido e certo do
mandamus.
É a prova estreme de dúvidas, aquela cuja produção não deixa ao juízo outra alternativa senão a concessão da tutela antecipada. Recurso não provido. (AgR 118291/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/9/2014, Publicado no DJE 25/9/2014)

(N.U 1006992-45.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 13/09/2022)(grifo nosso)

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELO PROCON – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, no procedimento administrativo que culminou com a aplicação de multa à empresa, por infração ao Código de Defesa do Consumidor, não há acolher o pedido de suspensão da exigibilidade da sanção.
(N.U 1006907-59.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)(grifo nosso)

Cumpre mencionar, ainda, que, no caso dos autos, não houve qualquer pronunciamento pelo magistrado de primeiro grau quanto à alegada ilegitimidade passiva, da prescrição da pretensão punitiva, ou, até mesmo, do mencionado seguro garantia, de modo que, qualquer pronunciamento por este Sodalício, implicaria em verdadeira supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023